Tribunal: TJBA
Processo: 0000145-88.2018.8.05.0041
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000145-88.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: PAULO RODRIGO VIEIRA DE SENA

Advogado(s)
:
DANIEL BRUNO DE CARVALHO, DEBORA TALITA MINEIRO DE ASSIS, ROSY CLEIDE BARBOSA PINTO CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO INCONTROVERSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal, em razão de ter desferido golpe de facão que resultou na morte da vítima, após discussão e agressões físicas recíprocas, pleiteando a absolvição sumária sob alegação de legítima defesa, violenta emoção após injusta provocação da vítima e culpa exclusiva desta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se a tese de legítima defesa ou outra causa excludente autoriza a absolvição sumária nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame de Necrópsia e pelo Laudo de Local de Crime, que atestam múltiplas lesões perfurocortantes compatíveis com o instrumento descrito nos autos.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais colhidos na persecução penal e da própria admissão do recorrente de que desferiu golpe de facão na vítima.

A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa exige prova inequívoca e incontroversa da excludente de ilicitude, nos termos do art. 415 do CPP, o que não se verifica quando há versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos.

A existência de agressões recíprocas e discussão prévia não afasta, de plano, o dolo nem configura, de forma cristalina, a excludente invocada, impondo-se a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

Na fase do judicium accusationis, prevalece o princípio in dubio pro societate, competindo ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da causa e dirimir eventuais dúvidas.

As condições pessoais favoráveis do recorrente não constituem causa de absolvição sumária nem afastam a admissibilidade da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza próprio da condenação.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente estiver comprovada de forma inequívoca e incontestável.

Havendo dúvida ou versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos em crime doloso contra a vida, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 121, § 1º; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.031.725/MS, Sexta Turma, DJe 13/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.103.625/PE, Quinta Turma, DJe 02/04/2018; TJPE, RSE 0000654-81.2007.8.17.0910, j. 27/11/2024; TJDFT, RSE 0008989-45.2013.8.07.0009, j. 22/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
0000145-88.2018.8.05.0041
,
em que figura como recorrente
PAULO RODRIGO VIEIRA DE SENA

e como
recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.